Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CIÊNCIA DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ENVIO DE CARTA REGISTRADA. REQUISITO LEGAL. NORMA COGENTE. NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A redação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, prevê que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário.
2. Conquanto as comunicações eletrônicas sejam consequência da modernidade contemporânea em que o fluxo de informações revela-se cada vez mais instantâneo e rotineiro, a previsão legal do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 não autoriza que o devedor seja notificado via e-mail.
3. O legislador ordinário determinou expressamente os requisitos legais de intimação do devedor com base em diploma normativo específico do rito processual da busca e apreensão de bem móvel. Trata-se de normas impositivas e peculiares.
4. A notificação extrajudicial do devedor é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
5. Apelação desprovida.